Tribunal: TJDFT
Processo: 0720916-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720916-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOSINALDO ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento (ID 59558381). O Agravo de Instrumento foi interposto da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, no 0705683-47.2024.8.07.0007 (ID 195363957 dos autos de origem), ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de JOSINALDO ALVES DE SOUSA, que indeferiu o pedido de pesquisa de endereços nos sistemas à disposição do juízo antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão de veículo. A decisão de ID 59558381 não conheceu do Agravo de Instrumento por não se inserir nas hipóteses arroladas do art. 1.015 do CPC, tampouco se tratar de hipótese de excepcionalidade para a mitigação do rol, conforme Tema Repetitivo 988 do STJ. O agravante interpôs Agravo Interno (ID 60258487). Em suas razões recursais, defendeu o cabimento do Agravo de Instrumento ao argumento de que se trata de questão de mérito, na medida em que sem o endereço não será possível proceder à apreensão do veículo retirando a eficácia do procedimento. Alegou que o duplo grau de jurisdição é uma garantia constitucional e o recurso deve ser conhecido. Ao final, formulou pedido de reconsideração ou provimento para recebimento do Agravo de Instrumento interposto. É o relato do necessário. DECIDO. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. Excepcionalmente, considerando que não houve a citação do agravado nos autos de origem, deixo de determinar sua intimação na forma do art. 1021, § 2o do CPC sobre o agravo interno interposto. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital